Tribunal: TJDFT
Processo: 0723174-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão que determinou a anotação da data-base referente ao dia da publicação da decisão que deferiu a progressão de regime.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido que é possível a retificação de ofício pelo Juiz da Execução de erro material nos cálculos da pena para o deferimento de benefícios, sem que isso incorra em reformatio in pejus.
3. Recurso não provido.